Tribunal: TJES
Processo: 5002629-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002629-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA RODRIGUES EDUARDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002629-50.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ANA PAULA RODRIGUES EDUARDO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, conforme comprovação apresentada no documento de ID 16216653.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA PAULA RODRIGUES EDUARDO em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de
adequação de seus vencimentos ao piso salarial nacional do magistério
e de condenação do MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento das diferenças retroativas. A recorrente, professora da rede pública municipal sob regime de contratação temporária, ajuizou a ação originária alegando que o ente municipal descumpre a Lei Federal nº 11.738/2008 ao considerar a remuneração global, e não o vencimento-base isoladamente, para fins de apuração do piso nacional, sustentando a existência de prejuízos financeiros acumulados nos últimos cinco anos.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência do pedido no entendimento de que, à luz do Tema Repetitivo 911 do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do piso nacional não gera repercussão automática sobre os demais níveis e vantagens da carreira sem lei local específica. Ademais, o juízo sentenciante indicou que a parte autora não teria se desincumbido de seu ônus probatório quanto ao suposto pagamento a menor, uma vez que as alegações de descumprimento permaneceram no plano genérico, sem a demonstração contábil analítica necessária para confrontar a presunção de legalidade dos atos administrativos do Município de Cariacica.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese jurídica de que o piso nacional deve incidir estritamente sobre o vencimento-base, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167, sustentando que o Município utiliza gratificações e vantagens temporárias para mascarar o valor real do piso. Aponta que a edição da Lei Complementar Municipal nº 158/2025 representa um reconhecimento de que os valores anteriores estavam defasados. Por fim, colacionou o Acórdão nº 00882/2024-9 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para reforçar a obrigatoriedade de pagamento do piso sobre o vencimento inicial, requerendo a reforma total da sentença.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar se a recorrente comprovou a existência de diferenças salariais em seu favor decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério como vencimento-base, considerando a jornada de trabalho proporcional de 25 horas semanais exercida no Município de Cariacica.

Pois bem.

A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 1º, é clara ao definir o piso salarial como o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial

d
as carreiras do magistério. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, confirmou a constitucionalidade da norma e pacificou o

entendimento de que o piso refere-se ao

vencimento-base (salário stricto sensu), vedando a utilização de gratificações e vantagens pecuniárias para o cômputo do valor mínimo. O Acórdão n

00882/2024-9 do Tribunal de Contas

do Estado do Espírito Santo (ID 16216666) reafirma categoricamente que o piso salarial nacional não se confunde com a remuneração total ou global do servidor
.

Todavia, no âmbito do processo civil, especialmente em ações que envolvem cobranças de diferenças salariais contra a Fazenda Pública, o reconhecimento de uma tese jurídica abstrata não implica, por si só, a procedência automática do pedido se não houver a
prova inequívoca da lesão ao direito no caso concreto.
Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, embora a recorrente tenha acostado fichas financeiras (ID 16216653), observa-se que
não houve a indispensável demonstração aritmética, mês a mês ou ano a ano, de que o valor pago sob a rubrica de vencimento-base (ou "hora aula") era inferior ao piso nacional vigente em cada período, observada a proporcionalidade da carga horária de 25 horas.

A análise acurada dos documentos revela que
a recorrente se limitou a apresentar alegações genéricas
de "manobra contábil" praticada pelo Município, sem, contudo, discriminar quais meses específicos apresentaram defasagem entre o piso nacional proporcional e o seu vencimento-base nominal.

A ausência de um demonstrativo analítico que confronte o valor recebido com o valor do piso nacional estipulado pelas Portarias do MEC em cada exercício financeiro impede a reforma da sentença. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, inclusive no que tange ao processamento da folha de pagamento, só pode ser elidida por prova robusta em contrário.
O Poder Judiciário não pode atuar como contador da parte, suprindo a deficiência instrutória da petição inicial, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

O fato de o

Município ter editado a Lei Complementar nº 158/2025 adequando os valores não gera, de forma automática, a presunção de que todos os

pagamentos anteriores, feitos sob a égide de normas precedentes, eram ilegais ou insuficientes para atingir o piso proporcional.

Portanto, ainda que se reconheça a correção da premissa jurídica de que o piso deve corresponder ao vencimento-base, a carência de fundamentação fática e probatória específica quanto ao valor do prejuízo impede o acolhimento da pretensão condenatória.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)